Tribunal: TJDFT
Processo: 0027356-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027356-85.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. LEI EDITADA ANTES DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). Assim, pronuncia-se prescrição da pretensão relacionada com o período que extrapola o prazo de cinco anos da propositura da ação. 2. Com a superveniência de disposição legal, notadamente das regras da Lei distrital n. 4.011/2007, foram implementadas alterações no regime de remuneração das empresas vencedoras de certames licitatórios posteriores à sua vigência, substituindo a tarifa usuário – determinada pelo Poder Público –, pela tarifa técnica – que remunera o custo do serviço, representando o valor real por passageiro. Todavia, a mencionada alteração legislativa se deu antes do Termo de Transferência do Contrato de Adesão 06/1998, celebrado entre as partes em 21.12.2010, não havendo falar em evento imprevisível apto a tornar a prestação de uma parte excessivamente onerosa. 3. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço de transporte público realizado sem prévia licitação. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas. A recorrente alega violação aos artigos 9o, §2o e 10, ambos da Lei 8.987/1995, e 58, §§1o e 2o, da Lei 8.666/1993, defendo o seu direito ao ressarcimento decorrente de alegado desequilíbrio econômico-financeiro em contrato de permissão de prestação de serviço de transporte público coletivo. Argumenta que o poder concedente teria concordado com a transferência do contrato originário, aquiescendo com as cláusulas, em especial a de equação financeira, insertas no termo de transferência do contrato 6/1998. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, § 2o e 10, ambos da Lei 8.987/1995 e 58, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora, “no sentido de que não há garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço de transporte público realizado sem prévia licitação” (ID 9760162 - Pág. 5), encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CONSTATAÇÃO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA. PERMISSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DIREITO SUPERVENIENTE. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DESTA CORTE. APLICAÇÃO. (...) 6. O art. 42, § 2o, da Lei n. 8.987/1995 aplica-se somente às concessões de serviço público, e não às permissões, como no caso. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1374448/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/8/2016) Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1052310, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 21/2/2020 e, ainda, o EAREsp 811376, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e 5/3/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ainda que fosse superado esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “a alteração legislativa que modificou a política tributária se deu antes do Termo de Transferência do Contrato, celebrado em 21.12.2010, razão pela qual inexistiria evento imprevisível apto a tornar a prestação de uma parte excessivamente onerosa. De mais a mais, foi explanado que a permissionária embargante ajustou os termos da avença sem fazer incidir o novo regramento no negócio jurídico por mera liberalidade dos contratantes, dado que o termo de transferência previu expressamente a ratificação das condições do contrato originário.” (ID 11413168 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029